Tribunal: TJDFT
Processo: 0717464-97.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717464-97.2018.8.07.0000 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDO: VIVIANE PASSOS TRINDADE, ELENICE PASSOS TRINDADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGADOS. SEM RECURSO. ARTS. 505 e 507, DO CPC. 1. Não é possível a rediscussão dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, e já homologados pelo Juízo a quo, em agravo de instrumento quando, se regularmente intimada nos autos do cumprimento de sentença, a parte deixa de impugnar, em momento oportuno, a decisão que homologatória. 2. No caso, as questões referentes a homologação do cálculos encontram-se abarcadas pela preclusão (art. 507, do CPC), não podendo a Agravante se insurgir, na instância revisora, contra questões já discutidas. 3. A pretensão recursal também encontra impedimento legal para seu acolhimento no art. 505, do CPC, que de forma expressa veda a reapreciação de matéria já decidida, sob pena de violar a segurança jurídica processual. 4. Agravo conhecido e desprovido. A recorrente alega ofensa aos artigos 494, inciso I, e 966, incisos IV e V, ambos do Código de Processo Civil, e 844 do Código Civil, defendendo a ocorrência de violação à coisa julgada, em razão do erro material nos cálculos homologados, uma vez que teriam incluído valores não previstos no título judicial. Assevera ser possível a correção, a qualquer tempo e de ofício, de erro de cálculo judicial homologado, sob pena de enriquecimento ilícito das recorridas, e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada IARA FERFOGLIA GOMES DIAS VILARDI, OAB/SP 234.435. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 494, inciso I, e 966, incisos IV e V, ambos do Código de Processo Civil, e 844 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada IARA FERFOGLIA GOMES DIAS VILARDI, OAB/SP 234.435. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024